Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, com fulcro no art. 405 do Código Civil.
2. Recurso conhecido e provido.Unânime.